Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714862-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDIGAR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA CARVALHO EXECUTADO: WALDEMAR TOYOAKI MIURA, DEISE KEICO MIURA DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão relativamente a honorários de sucumbência fixados em ação rescisória julgada improcedente. Os réus/exequentes também pedem o levantamento da multa depositada judicialmente, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC (id. 14945799). Intimados a realizarem o pagamento voluntário da dívida, os executados quedaram-se inertes, ensejando, por parte dos exequentes, o pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, o que foi deferido (id. 16468199). Também deferi o pedido de levantamento, em nome da advogada dos exequentes, da quantia depositada a título de multa prevista no art. 968, II, CPC (id. 16490976). Após a realização da pesquisa de ativos financeiros, por meio do BACENJUD (id. 16477610), os executados vieram aos autos (id. 16575349) comunicando o pagamento das custas finais e o depósito judicial do montante atualizado da dívida, conforme comprovantes de id. 16575349 (p. 3 e 4). Requereram, assim, o reconhecimento de quitação do débito. Os exequentes peticionaram nos autos (id. 16592436), oportunidade em que manifestaram concordância com o valor depositado judicialmente e pugnaram pela transferência eletrônica da quantia para a conta bancária da advogada que subscreve a petição. É o relatório. DECIDO. O valor depositado judicialmente pelos executados corresponde exatamente ao montante atualizado da dívida, indicado pelos exequentes na petição de id. 16385213. Além do mais, os próprios exequentes, expressamente, manifestaram concordância com a quantia depositada pela parte devedora, exaurindo-se, portanto, o objeto do presente cumprimento de sentença pelo pagamento integral do débito. Sendo assim, tendo em vista o reconhecimento expresso dos exequentes quanto à satisfação da obrigação exequenda, extingo o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 771, caput, ambos do CPC. Torno sem efeito a ordem de bloqueio de ativos financeiros anteriormente realizada (id. 16477610) e, desde já, libero eventuais valores colocados em indisponibilidade. Em vista do pedido de id. 16592436 e dos instrumentos de procuração de id. 11403983 (p. 2) e id. 11403979 (p. 2), que conferem à advogada Vilma Braz da Cruz (OAB/DF 31.780) poder especial para receber e dar quitação, proceda à Secretaria da Câmara com a expedição de alvará de levantamento, ou transferência eletrônica, do valor depositado judicialmente no id. 16575349 (p. 4), correspondente a R$12.463,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais), mais acréscimos legais, se houver, em nome da referida advogada dos réus/exequentes, cujos dados bancários são informados na referida petição de id. 16592436. Preclusa esta decisão e pagas eventuais custas remanescentes, observando as custas já pagas pelos executados (id. 16575349 – p. 3), arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora